Tribunal: TJDFT
Processo: 0008436-39.2011.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0008436-39.2011.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GLOBAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intimem-se as partes para que tomem ciência do retorno dos autos do colendo Superior Tribunal de Justiça (ID 58885559) e para que requeiram, na oportunidade, o que for de seu interesse. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador